Tribunal: STF
Processo: RE 203684
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-05-20
Data de publicação: 1997-05-20

Ementa:
ICMS. DECRETO Nº 33.707/91-SP: ANTECIPAÇÃO DO
 PRAZO
DE RECOLHIMENTO. ALEGADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS
DA LEGALIDADE, ANTERIORIDADE  E DA VEDAÇÃO DE PODERES LEGISLATIVOS.
                Não se compreendendo no campo reservado à lei a
 definição de vencimento
das obrigações tributárias, legítimo o Decreto nº 33.707/91, que
 modificou a data de
vencimento do ICMS.
                Improcedência da alegação no sentido de infringência
 ao princípio da
anterioridade e da vedação de delegação legislativa.
                Recurso extraordinário não conhecido.